Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. SUPOSTO VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO AINDA NÃO ESTABELECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em sendo claro o título judicial quanto à base de cálculo do valor indenizatório (importância do bem ao tempo da desapropriação, acrescida de correção monetária e juros compensatórios desde então e de juros moratórios a partir da citação), afigura-se ser impossível falar em valor incontroverso do débito enquanto não for devidamente esclarecido o valor do bem à época da desapropriação (09/07/1991), razão pela qual se fez necessária a liquidação por arbitramento da sentença e a nomeação de perito judicial.
2 – O valor ofertado pela TERRACAP no bojo da Ação de Desapropriação, Feito no 1997.34.00.025554-6, extinta sem resolução do mérito, não tem o condão de vincular as partes em demanda diversa, uma vez que o valor ofertado não foi nem sequer objeto de análise pelo Magistrado de origem, tampouco fora acobertado pelo manto da coisa julgada, haja vista que não houve a resolução do mérito da lide.
3 – A quantia anteriormente ofertada pela Agravada em demanda anteriormente ajuizada não pode ser considerada de plano para fins de liquidação da r. sentença em epígrafe, pois a quantia fora ofertada em outubro de 1991, o que, por si só, demonstra que o acolhimento de tal valor, sem a necessária análise pericial da área objeto do litígio e dos demais documentos colacionados aos autos, violaria a coisa julgada, pois o valor ofertado está em desacordo, em princípio, com as balizas de cálculo expressamente determinadas por este eg. Tribunal, uma vez que diz respeito à época diversa da discutida.
Agravo de Instrumento desprovido.